Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DISPENSÁVEL. VÍCIO INEXISTENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SAÚDE (MÉDICO). VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 443, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC, a prova testemunhal será indeferida nas hipóteses em que os fatos alegados somente puderem ser provados por documentos.

2. In casu, a oitiva de testemunha não teria o condão de suplantar as folhas de ponto do autor, de modo a comprovar a compatibilidade de horários entre os cargos por ele ocupados. Ainda que eventual testemunha apresentasse uma versão contrária à documentação e relativa ao cumprimento da carga horária, restaria inabalada a demonstração da incompatibilidade da carga horária pela prova documental. Rejeitada a arguição de cerceamento de defesa.

3. Inaplicável a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.553/RS, em sede de repercussão geral (Tema 445), uma vez que a própria Suprema Corte já havia firmado entendimento no sentido de que o ato administrativo referente à revisão de aposentadoria não está sujeito a prazo decadencial. Prejudicial de mérito de decadência afastada.

4. A norma constitucional prevê, excepcionalmente, a cumulação de dois cargos públicos na área de saúde, desde que exista compatibilidade de horários (art. 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federa).

5. No caso sub examen, o autor ocupava três cargos públicos de médico, sendo um na Secretaria de Estado de Saúde do DF e outros dois no município de Paracatu/MG. Deste modo, não é possível manter os proventos com base em uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, não apenas diante da ilegalidade da cumulação, mas também pela incompatibilidade de horários.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.